Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-94.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800844-94.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ, ERINALVA LIMA DE ARAUJO, FARADIBE CARNEIRO SILVA, FARLEI DA CRUZ MACHADO, FRANCICLEIA SILVA SALAZAR, JAQUILENE SENA DE SOUZA, JEANE PESSOA DA SILVA BENDELAK, MOISES SILVA SOUZA, NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, JAQUILENE SENA DE SOUZA, ERINALVA LIMA DE ARAUJO, FARADIBE CARNEIRO SILVA, JEANE PESSOA DA SILVA BENDELAK, FARLEI DA CRUZ MACHADO, FRANCICLEIA SILVA SALAZAR, MOISES SILVA SOUZA, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800844-94.2022.8.14.0028

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

APELANTE/APELADO:
NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NA VIGÊNCIA DA LEI ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE DO DIREITO DE PARTE DOS AUTORES. FATO NOVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 435, CPC. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes e de remessa necessária em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, ajuizada por servidores públicos (professores) contra o Município de Marabá. Os autores pleitearam a progressão funcional do Nível Especial I (formação de nível médio) para o Nível I (formação em nível superior), com base na Lei Municipal nº 17.474/2011, e o pagamento das verbas retroativas desde a data dos requerimentos administrativos.

A sentença reconheceu o direito à progressão para cinco dos oito autores, limitando os efeitos financeiros até 12 de junho de 2017 (data de vigência da nova Lei Municipal nº 17.782/2017) e declarando a prescrição das parcelas anteriores a 25 de janeiro de 2017. Para três autoras, o pedido foi julgado improcedente por falta de prova da conclusão do curso superior.

Os autores apelam buscando o reconhecimento do direito para todos, o afastamento da prescrição e a garantia de irredutibilidade salarial. O Município apela, sustentando a inconstitucionalidade da progressão funcional.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão são: a) a constitucionalidade da progressão funcional por titulação, prevista em lei municipal, frente à regra do concurso público (art. 37, II, CF); b) a ocorrência de prescrição do fundo de direito ou das parcelas; c) a existência de direito adquirido à progressão funcional com base na legislação vigente à época do requerimento administrativo (Lei Municipal nº 17.474/2011), mesmo com a superveniência de nova lei (Lei Municipal nº 17.782/2017); d) a possibilidade de considerar fato novo (reconhecimento administrativo do direito por meio de portarias) para estender a procedência do pedido às autoras que tiveram a pretensão negada em primeira instância por falta de provas; e) o marco inicial e final para o pagamento das verbas retroativas; f) a garantia da irredutibilidade de vencimentos após a mudança do regime jurídico.

III. Razões de decidir

5. A progressão funcional por titulação, quando ocorre dentro da mesma carreira e do mesmo cargo, não configura ascensão funcional vedada pela Constituição Federal. Trata-se de mecanismo de valorização do servidor, em conformidade com o art. 67, IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diferencia a evolução na carreira da investidura em cargo diverso.
6. A apresentação de documentos novos, consistentes em portarias administrativas que reconhecem o direito dos servidores à progressão pleiteada, é admissível em fase recursal, por se tratar de fato superveniente ao ajuizamento da ação e relevante para o deslinde da causa, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Tais atos administrativos tornam incontroverso o preenchimento dos requisitos legais por todos os autores.
7. Não há que se falar em prescrição das parcelas, uma vez que o prazo prescricional encontrava-se suspenso desde a data do protocolo dos requerimentos administrativos até a efetiva resposta da Administração, conforme disposto no artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932. O reconhecimento administrativo do direito, ocorrido após o ajuizamento da ação, corrobora a suspensão e afasta a limitação quinquenal imposta na sentença.
8. Os servidores que preencheram os requisitos para a progressão durante a vigência da Lei Municipal nº 17.474/2011 possuem direito adquirido aos efeitos financeiros decorrentes, desde a data do requerimento administrativo até a vigência da lei nova. A alteração legislativa posterior não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, devendo ser respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação do Município de Marabá conhecido e não provido. Recurso de apelação dos autores conhecido e provido. Sentença reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por titulação acadêmica, dentro da mesma carreira e cargo, prevista em plano de carreira do magistério, não viola a regra do concurso público (art. 37, II, da CF), constituindo legítimo mecanismo de valorização profissional.

2. O prazo prescricional para a cobrança de verbas devidas pela Fazenda Pública fica suspenso durante a análise do requerimento administrativo, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, não correndo a prescrição quinquenal enquanto o servidor aguarda uma decisão da Administração.

3. O reconhecimento administrativo superveniente do direito pleiteado, formalizado por meio de portarias, constitui fato novo que deve ser considerado em qualquer fase do processo, nos termos do art. 435 do CPC, para garantir a efetividade da jurisdição e a solução integral do mérito.
4. Os servidores que preenchem os requisitos para a progressão funcional durante a vigência de uma lei têm direito adquirido aos seus efeitos, inclusive financeiros, desde a data do requerimento administrativo, não podendo ser prejudicados por alteração legislativa posterior.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal (arts. 5º, XXXVI, e 37, II, XV); Código de Processo Civil (arts. 435 e 493); Decreto nº 20.910/1932 (art. 4º); Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei nº 9.394/1996 (art. 67, IV); Lei Municipal nº 17.474/2011; Lei Municipal nº 17.782/2017.

Jurisprudência citada:
STF, RE 1.226.148 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe 26/7/2024;TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802132-14.2021.8.14.0028 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19; TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808768-25.2023.8.14.0028 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos de apelação,
negar provimento ao apelo do Município de Marabá e dar provimento ao apelo dos autores
, reformando a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora. KÁTIA PARENTE SENA.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
e
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (ID 31234932) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Verbas Salariais
(Processo nº 0800844-94.2022.8.14.0028), ajuizada por
NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO e OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO, JAQUILENE SENA DE SOUZA, ERINALVA LIMA DE ARAÚJO, FARADIBE CARNEIRO SILVA, JEANE PESSOA DA SILVA BENDELAK, FARLEI DA CRUZ MACHADO, FRANCICLEIA SILVA SALAZAR e MOISÉS SILVA SOUZA em face do MUNICÍPIO DE MARABÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) determinar que conste nos registros funcionais a progressão funcional, passando do nível especial I (NEI) para formação em nível superior (NI), somente quanto aos servidores Nevilson Ferreira de Oliveira Filho, Jaquilene Sena de Souza, Faradibe Carneiro Silva, Farlei da Cruz Machado e Moisés Silva Souza, a contar da data do requerimento administrativo até 12/6/2017, data que entrou em vigor a Lei Municipal nº 17.782/2017, e, a partir desta data, deve a estrutura remuneratória observar os novos parâmetros legais, desde que atendido o princípio da irredutibilidade dos vencimentos; b) determinar o pagamento das parcelas retroativas, referentes aos servidores Nevilson Ferreira de Oliveira Filho, Jaquilene Sena de Souza, Faradibe Carneiro Silva, Farlei da Cruz Machado e Moisés Silva Souza, a contar do protocolo do pedido administrativo, nos termos delineados no item ‘a’, observado o prazo prescricional limitado aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. O valor total atualizado deverá ser acrescido de juros moratórios e correção monetária, na forma estipulada no item 2.4.1. da fundamentação. Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais. Sem custas em relação à parte requerida, em virtude da isenção do pagamento conferida pelo art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, a ser pago ao advogado da parte contrária, advertindo que tais verbas constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, sendo vedada a compensação (art. 86 c/c art. 85, §2º, §3º, inciso I, e §14, do Código de Processo Civil). A condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fica sobrestada, em virtude dos benefícios da gratuidade judiciária concedidos em decisão de ID 50275547. Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação. Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação. Tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, não havendo interposição de recurso voluntário, determino a remessa necessária à instância superior, nos termos do at. 496, inciso I, do CPC (TJ/PA, APC 0016635-27.2011.8.14.0301).”

Na origem, os autores, professores da rede pública municipal, ajuizaram a demanda (ID 31234889) buscando a efetivação de sua promoção funcional da categoria de nível médio (Nível Especial I) para a de nível superior (Nível I), conforme previsto na Lei Municipal nº 17.474/2011 (Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação). Alegaram que, após a conclusão de curso superior, protocolaram requerimentos administrativos (ID 31234889, págs. 7-8) que permaneceram sem resposta, o que lhes causou prejuízos remuneratórios. Pleitearam, como pedido principal, a condenação do Município a proceder à imediata promoção funcional, com efeitos retroativos à data de cada protocolo, e a pagar as diferenças salariais vencidas e vincendas, com os devidos reflexos.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar (ID 31234932), afastou as preliminares de conexão e de prejudicialidade externa, mas acolheu a prejudicial de prescrição quinquenal para declarar prescritas as parcelas anteriores a 25 de janeiro de 2017. No mérito, o juízo de primeiro grau fundamentou que a progressão funcional dentro da mesma carreira não viola a regra do concurso público. Reconheceu o
direito à progressão para cinco dos oito autores
(Nevilson Ferreira de Oliveira Filho, Jaquilene Sena de Souza, Faradibe Carneiro Silva, Farlei da Cruz Machado e Moisés Silva Souza), por terem
comprovado o preenchimento dos requisitos legais
vigentes à época. Contudo, julgou improcedente o pedido para as autoras Francicleia Silva Salazar, Jeane Pessoa da Silva Bendelak e Erinalva Lima de Araújo, por
ausência de juntada dos diplomas de conclusão de curso superior nos autos
. A condenação determinou a progressão e o pagamento dos retroativos desde a data do requerimento administrativo até 12 de junho de 2017, data de entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017, que alterou o regime remuneratório.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 31234944). Em suas razões, sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de fato novo, consistente na edição de portarias administrativas pelo Município (ID 31234945, 31234946, 31234947), após o ajuizamento da ação, que reconheceram expressamente o direito à progressão de todos os autores,
inclusive daquelas cujo pedido foi julgado improcedente (ID 31234950, ID 31234951 e ID 31234952)
, o que tornaria a matéria incontroversa; (ii) a não ocorrência da prescrição, argumentando que o prazo estava suspenso devido à pendência de análise dos requerimentos administrativos, conforme o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932; (iii) a necessidade de reforma da sentença para garantir a integralidade dos valores retroativos desde a data de cada protocolo administrativo,
sem a limitação quinquenal.

O Município de Marabá também apelou (ID 31234939), argumentando, em suma: (i) a inconstitucionalidade da progressão funcional vertical, por entender que se trata de forma de provimento derivado que viola o art. 37, II, da Constituição Federal; (ii) a impossibilidade de o aumento salarial decorrente da progressão refletir em outras verbas remuneratórias, sob pena de "efeito cascata"; (iii) a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, defendendo a aplicação imediata da Lei Municipal nº 17.782/2017.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (IDs 31234957 e 31234941), reiterando seus argumentos e pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça (ID 33706465) opinou pela não intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Os recursos de apelação interpostos por ambas as partes preenchem os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivos e adequados à espécie. A apelação dos autores está dispensada de preparo por serem beneficiários da justiça gratuita (ID 31234908), e a do Município, por força de lei. A remessa necessária, por sua vez, é cabível por se tratar de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Assim, conheço de ambos os apelos e da remessa necessária, recebendo-os em seu duplo efeito, conforme decisão de ID 31463984.

II. Mérito

A controvérsia central dos recursos e da remessa necessária reside em definir a legalidade da progressão funcional por titulação concedida a professores municipais, os efeitos financeiros decorrentes e o alcance temporal dessa progressão frente a uma alteração legislativa.

a) Da Constitucionalidade da Progressão Funcional por Titulação

O Município apelante sustenta que a progressão funcional do Nível Especial I (formação em nível médio) para o Nível I (nível superior) seria uma forma de provimento derivado inconstitucional, por violar a exigência de concurso público prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Contudo, a argumentação não prospera. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal distingue a
ascensão funcional
– que é a passagem para cargo de carreira diversa, esta sim inconstitucional – da
progressão funcional
, que constitui a evolução do servidor dentro da mesma carreira, em classes ou níveis distintos, com base em critérios de merecimento ou antiguidade. A progressão funcional por titulação, como a prevista na o artigo 67, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), se enquadrada na segunda hipótese. Vejamos:

“Art. 7º. Os níveis de habilitação para o cargo de profissional do magistério são os seguintes:

I - Nível Especial I: formação de nível médio, na modalidade normal;

II - Nível 1: formação em nível superior, em cursos de licenciatura plena ou graduação correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo, com formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;

III - Nível II: formação em nível de pós-graduação lato sensu em cursos de especialização na área de educação, com duração mínima de trezentas e sessenta horas;

IV - Nível III: formação em nível stricto sensu com título de mestre;

V - Nível IV: formação em nível stricto sensu com título de doutor.

§ 1º - A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o diploma de nível de graduação e/ou certificado em nível de graduação devidamente reconhecido e/ou autorizado pelo Ministério da Educação, garantido o pagamento retroativo à data de apresentação da nova habilitação.”

Verifica-se que a Legislação Municipal, ao tratar da Progressão Funcional, estende automaticamente o benefício ao servidor que realize o requerimento com a apresentação da documentação necessária.

Trata-se de um mecanismo de valorização profissional, que incentiva a qualificação dos servidores e se alinha ao que dispõe o artigo 67, inciso IV, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996):

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho;

O STF, em caso análogo (RE 1.226.148 AgR-ED), já decidiu que a mudança de classe dentro da mesma carreira, em razão da obtenção de maior grau de formação, não ofende a regra do concurso público. O que a lei municipal estabeleceu foi exatamente uma forma de desenvolvimento na carreira do magistério, e não um salto para um cargo de natureza distinta,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE CLASSE DENTRO DA MESMA CARREIRA
. LEI Nº 949/2005 DO ESTADO DO AMAPÁ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERS
A. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE NA SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF.
MANUTENÇÃO DO DECISUM
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 2. Não se ressente dos vícios de embargabilidade o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a ausência de qualquer mácula nos arts. 17 e 32 da Lei Estadual nº 949/2005 do Estado do Amapá
. Consoante afirmado no acórdão embargado, as normas estaduais realizam os objetivos fixados na Constituição Federal, não se tratando, a hipótese, de ascensão funcional, nem qualquer forma vedada de provimento derivado, pois as progressões previstas ocorrem na mesma carreira, de acordo com a obtenção de graus mais elevados de formação profissional. 3
. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF, RE 1226148 AgrR-ED/AP, Relator(a): MIN. ANDRÉ MENDONÇA, Plenário, Sessão Virtual de 31.5.2024 a 10.6.2024.

Portanto, a norma municipal é constitucional, não havendo que se falar em ilegalidade no pleito dos autores com base nesse fundamento.

b) Do fato novo e do direito das autoras excluídas na sentença

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido das autoras
Francicleia Silva Salazar, Jeane Pessoa da Silva Bendelak e Erinalva Lima de Araújo
, por entender que elas não comprovaram, com a petição inicial, a conclusão do curso de nível superior.

Ocorre que, no recurso de apelação (ID 31234944), os autores trouxeram aos autos um fato novo e de extrema relevância: a edição, pelo próprio Município de Marabá, das
Portarias nº 1924/2022-SEMAD, nº 1852/2022-SEMAD e nº 1877/2022-SEMAD
(ID 31234950, 31234951, 31234952), que reconhecem expressamente o direito à progressão funcional dessas três servidoras, com efeitos financeiros retroativos à data de seus requerimentos administrativos. Tais portarias foram editadas em março de 2022, após o ajuizamento da ação (janeiro de 2022).

O artigo 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos novos a qualquer tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, as portarias configuram um claro reconhecimento jurídico do pedido pelo próprio réu, fato ocorrido após a fase postulatória e que torna incontroversa a matéria fática a respeito do preenchimento dos requisitos legais por essas servidoras. Ignorar tal fato seria contrário aos princípios da economia processual, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

A decisão que julgou os embargos de declaração (ID 31234943) entendeu pela preclusão, pois os documentos poderiam ter sido juntados em momento anterior. No entanto, o reconhecimento pelo Município é
um ato administrativo que sana qualquer dúvida sobre a regularidade dos pedidos, inclusive sobre a apresentação dos diplomas na via administrativa
. Manter a improcedência para essas autoras seria obrigá-las a ajuizar nova demanda para executar um direito já formalmente reconhecido, o que seria um contrassenso e um ônus desnecessário ao Judiciário.

Dessa forma, o fato novo deve ser conhecido e valorado, impondo-se a reforma da sentença para julgar procedente também o pedido das autoras Francicleia Silva Salazar, Jeane Pessoa da Silva Bendelak e Erinalva Lima de Araújo.

c) Da Prescrição e do termo inicial dos efeitos financeiros

A sentença aplicou a prescrição quinquenal, limitando o pagamento das parcelas retroativas a 25 de janeiro de 2017. Os autores, por sua vez, defendem que o prazo prescricional estava suspenso. Assiste razão aos autores.

O artigo 4º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece que a prescrição não corre durante a demora da Administração Pública em analisar um requerimento administrativo. No caso, os autores protocolaram seus pedidos de progressão entre 2015 e 2017 e permaneceram sem resposta até o ajuizamento da ação em janeiro/2022. A inércia da Administração em decidir sobre o direito pleiteado configura a causa suspensiva da prescrição.

Assim, o prazo prescricional somente voltaria a correr a partir da negativa expressa do direito, o que não ocorreu. Ao contrário, o direito foi reconhecido administrativamente em 2022.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL Nº 17.474/2011. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
Município de Marabá
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por professores da rede pública municipal de ensino, na qual se reconheceu o direito à progressão funcional com efeitos financeiros retroativos à data dos requerimentos administrativos, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.474/2011. O Município alegou a inconstitucionalidade da progressão, por supostamente violar o princípio do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os servidores públicos municipais do magistério têm direito à progressão funcional por titulação, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, nos termos da legislação municipal vigente à época do requerimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 17.474/2011 garante a progressão funcional automática para o servidor do magistério que apresenta nova titulação, desde que realizada a devida comprovação documental e requerimento administrativo.

A progressão funcional prevista na referida lei não se confunde com ascensão para cargo diverso, sendo mera evolução no mesmo cargo e carreira, não violando o art. 37, II, da CF/1988 nem a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Os autores são servidores efetivos e estáveis, comprovaram a obtenção de titulação superior e protocolaram tempestivamente seus pedidos administrativos, preenchendo os requisitos legais para a progressão
.

A posterior revogação da Lei nº 17.474/2011 não afeta direitos adquiridos durante sua vigência, nos termos do art. 6º da LINDB e do art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

O direito adquirido à progressão funcional não assegura o regime jurídico revogado, mas garante os efeitos financeiros devidos ao tempo da aquisição do direito, observando-se também a irredutibilidade salarial.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O servidor público municipal do magistério faz jus à
progressão funcional por titulação, prevista na legislação vigente à época do requerimento administrativo
.

A progressão funcional dentro da mesma carreira não configura forma inconstitucional de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/1988.

A revogação de norma local que previa progressão funcional não afeta o direito adquirido dos servidores que cumpriram os requisitos legais durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, II; 206, V e parágrafo único; LINDB, arts. 2º e 6º; CPC/2015, arts. 373, I; 932, VIII; 133, XI, "d".

(...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802132-14.2021.8.14.0028 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19)

Portanto, não há que se falar em prescrição das parcelas. Os efeitos financeiros da progressão funcional são devidos desde a data do protocolo de cada requerimento administrativo, pois foi nesse momento que os servidores preencheram os requisitos legais e a Administração tomou ciência do fato gerador do direito.

d) Do direito adquirido e da limitação temporal dos efeitos da progressão

A sentença limitou os efeitos da progressão funcional à data de 12 de junho de 2017, quando entrou em vigor a Lei Municipal nº 17.782/2017, que alterou a estrutura remuneratória e extinguiu a forma de progressão anterior.

A decisão está correta neste ponto.

Conforme tese firmada pelo STF no Tema 41 (RE 563965), não há direito adquirido a regime jurídico, desde que seja respeitada a irredutibilidade de vencimentos. Os autores possuíam direito adquirido à progressão e ao consequente aumento remuneratório previsto na Lei nº 17.474/2011, desde a data em que cumpriram os requisitos. No entanto, a partir da vigência da nova lei, a estrutura de sua remuneração passa a ser regida por esta, não podendo mais pleitear progressões com base no regime antigo. Nesse tocante, colaciono julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. SERVIDORA. PROFESSORA. MUNICÍPIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº. 17.474/2011. SUPERVENIÊNCIA DE LEI POSTERIOR (LEI Nº. 17.782/2017). DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. RECURSO DA SERVIDORA PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por servidora municipal e pelo Município de Marabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação ordinária. A autora, professora, pleiteia a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 17.474/2011, com pagamento retroativo e reflexos remuneratórios. A sentença reconheceu apenas o direito aos valores retroativos, sem revisão de cálculo. O Município alegou prescrição, inconstitucionalidade da progressão e inaplicabilidade da lei revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a progressão funcional prevista nos arts. 7º, 60 e 61 da Lei Municipal nº 17.474/2011 configura forma inconstitucional de provimento; (iii) determinar se há direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da conclusão de curso superior antes da revogação da lei; (iv) verificar se são devidos reflexos da progressão nas demais verbas calculadas sobre o vencimento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...)

4. A progressão prevista na Lei nº 17.474/2011 não configura ascensão funcional inconstitucional, por ocorrer dentro da mesma carreira e cargo, não violando a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

5. Os professores que concluíram curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquiriram direito ao acréscimo de 50% no vencimento básico, direito este protegido pelo art. 5º, XXXVI, da CF e pela LINDB, arts. 2º e 6º.

6
. A revogação da norma pela Lei nº. 17.782/2017 não retira o direito adquirido ao acréscimo, devendo eventual decesso remuneratório ser compensado por meio de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), em respeito à irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

7.
Os reflexos da progressão sobre demais verbas são devidos, pois decorrem do aumento do vencimento básico, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF.

8. O não pagamento da progressão funcional, uma vez atendidos os requisitos legais, não pode ser justificado por limitações orçamentárias, conforme Tema 1075 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do município desprovida. Recurso da servidora provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. (...)

2. (...)

3. O servidor que concluiu curso superior durante a vigência da Lei nº 17.474/2011 adquire direito ao acréscimo remuneratório previsto, ainda que lei posterior revogue o benefício.

4.
A revogação de regime jurídico não pode implicar redução remuneratória, devendo eventual decesso ser compensado por VPNI.

5. Os reflexos da progressão funcional sobre demais verbas calculadas sobre o vencimento básico são devidos, não configurando efeito cascata.

6. Limitações orçamentárias não afastam o dever de concessão da progressão funcional quando atendidos os requisitos legais
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 206, V; LINDB, arts. 2º e (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0808768-25.2023.8.14.0028 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

O que se deve garantir, e a sentença o fez, é a irredutibilidade nominal dos vencimentos. Se a aplicação da nova lei resultar em decesso remuneratório, a diferença deve ser paga como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), a ser absorvida por futuros reajustes, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores. A sentença de embargos (ID 31234943) complementou o julgado original nesse sentido, o que deve ser mantido.

Os reflexos da progressão sobre as demais verbas que têm o vencimento-base como base de cálculo (como 13º salário e férias) são devidos e não configuram "efeito cascata", pois decorrem logicamente do aumento da parcela principal da remuneração, não se tratando de incidência de uma vantagem sobre outra.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos de apelação e da remessa necessária
.
Nego provimento
ao recurso do
Município de Marabá
e
dou provimento
ao recurso de
NEVILSON FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS
, para, em reforma parcial da sentença, julgar
totalmente procedentes
os pedidos iniciais e:

a)
Estender
a procedência dos pedidos às autoras
Francicleia Silva Salazar, Jeane Pessoa da Silva Bendelak e Erinalva Lima de Araújo
, determinando que conste em seus registros funcionais a progressão para o Nível I, nos mesmos termos dos demais autores.

b)
Afastar a prescrição quinquenal
, para condenar o Município de Marabá a pagar a todos os autores as parcelas retroativas referentes às diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, desde a data do protocolo de cada requerimento administrativo até 12 de junho de 2017, data da entrada em vigor da Lei Municipal nº 17.782/2017.

c) Determinar que, a partir de 13 de junho de 2017, a remuneração dos autores observe os parâmetros da Lei Municipal nº 17.782/2017, garantida a irredutibilidade nominal dos vencimentos, devendo eventual decesso remuneratório, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, ser pago sob a forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

d) Sobre os valores retroativos devidos, incidirá correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação, até 8 de dezembro de 2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, para fins de atualização monetária e juros, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante da sucumbência integral do Município, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC. Isento de custas.

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive quanto à remessa necessária.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 25/05/2026